Tribunal: TJES
Processo: 5003458-70.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003458-70.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILENE DELFINO DOS SANTOS
RECORRIDO: TODOS EMPRENDIMENTOS LTDA e outros
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5003458-70.2021.8.08.0012

ORIGEM: JUÍZO DE CARIACICA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: SILENE DELFINO DOS SANTOS

RECORRIDO: TODOS EMPREENDIMENTOS LTDA

RECORRIDO: CONFIANCA ADMINISTRADORA DE CARTÃO DESCONTO LTDA

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Gratuidade concedida à parte Recorrente, conforme art. 98 do CPC. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE DÉBITOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. COBRANÇAS AUTORIZADAS. INADIMPLEMENTO. NEGATIVA DE SERVIÇO JUSTIFICADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Trata-se de lide em que a parte Autora é consumidora conveniada e, ao procurar o convênio para tratamento, obteve informação de que não seria atendida em razão de débitos em seu nome. No entanto, vem sendo cobrada pelos serviços negados em sua fatura de energia. 2. A r. Sentença proferida na origem julgou improcedente o pedido inicial. 3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotadas suas razões de decidir (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral). Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à ausência de ato ilícito. 4. A 2ª Requerida trouxe aos autos documentos que atestam a autorização de débito mensal na fatura de energia da parte Autora, bem como todos os valores pagos e os que estão em situação de inadimplência. Como salientado pelo MM. Juízo da origem, não se trata de contrato de plano de saúde. 5. Como a parte se encontrava com parcelas em aberto, a recusa do serviço é justificada, sem que haja espaço para se observar ato ilícito ou indevido das Requeridas. 6. Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem. 7. Condenação da parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$ 500,00, com correção monetária incidente a partir de hoje e com juros contados do trânsito em julgado do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

/gab/mcd/lbr

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.